Tribunal: TJBA
Processo: 0000286-69.2010.8.05.0015
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000286-69.2010.8.05.0015 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE AURELINO LEAL Advogado(s): APELADO: HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA Advogado(s): LUIZ CARLOS GUSTAVO DE SOUZA (OAB:SP312244-A) RC01 ACÓRDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS COM ASSINATURA DE RECEBIMENTO. PROVA ESCRITA IDÔNEA. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Aurelino Leal contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ubaitaba/BA, nos autos da Ação Monitória nº 0000286-69.2010.8.05.0015, que julgou procedente o pedido para converter o mandado inicial em título executivo judicial, condenando o réu ao pagamento das quantias constantes das notas fiscais nº 318477 (R$ 2.119,50), nº 336218 (R$ 333,60) e nº 336219 (R$ 2.758,00), acrescidas de juros e correção monetária, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. O apelante sustenta a ausência de prova da efetiva entrega das mercadorias, afirmando que a emissão das notas fiscais não comprovaria o fato constitutivo do direito da autora, incumbindo-lhe o ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente a ação. Em contrarrazões, a apelada defende a suficiência das notas fiscais assinadas como prova escrita apta à ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC, e requer o desprovimento do recurso, com majoração dos honorários advocatícios. II. Questão em discussão 4. A controvérsia consiste em verificar se as notas fiscais contendo assinatura de recebimento configuram prova escrita idônea para embasar a ação monitória e se houve demonstração, pelo réu, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado. III. Razões de decidir 5. Nos termos do art. 700 do CPC, a ação monitória pode ser proposta com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo admissível inclusive em face da Fazenda Pública. 6. As notas fiscais juntadas aos autos contêm assinatura de recebimento das mercadorias, constituindo prova escrita apta a demonstrar, de forma suficiente, a existência do crédito. 7. Demonstrado o fato constitutivo do direito pela parte autora, desloca-se ao réu o ônus de comprovar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual o apelante não se desincumbiu. 8. Mantida a sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. Notas fiscais acompanhadas de assinatura de recebimento configuram prova escrita idônea para o ajuizamento de ação monitória. 2. Demonstrado o fato constitutivo do direito, incumbe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, sob pena de manutenção da condenação.” Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II; 487, I; 700; 85, §§3º, I, e 11. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação n. 0000286-69.2010.8.05.0015, que tem como APELANTE: MUNICIPIO DE AURELINO LEAL e APELADO: HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, com majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões,